Tribunal: TJPA
Processo: 0094884-83.2015.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â DOIS APELANTES â ART. 157, Â§3Âº, SEGUNDA PARTE DO CPB â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL â COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO ABSOLUTÃRIO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS â DEPOIMENTO TESTEMUNHA, PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÃTIMA â PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE LATROCÃNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE â IMPROCEDENTE â A MOTIVAÃÃO DA MORTE DA VÃTIMA FOI A SUBTRAÃÃO DOS BENS â OS RÃUS AGIRAM DOLO EM MATAR E SUBTRAIR â PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â INCABÃVEL â CONDENAÃÃO E PENAS MANTIDAS â REGIME FIXADO COM BASE NO ART. 33, Â§2Âº, âAâ DO CP â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Preliminarmente, os apelantes pleiteiam o direito de recorrer em liberdade, o que nÃ£o merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competÃªncia Ã© privativa da SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. 2. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - O pleito nÃ£o merece prosperar, posto que verifica-se dos autos elementos que comprovam autoria e materialidade delitiva do crime de latrocÃnio atribuÃdo aos rÃ©us. 3. A Autoria e materialidade delitiva encontram-se delineadas pelas provas documentais, testemunhais e auto de reconhecimento dos rÃ©us. 4. Ãs fls. 58\60 constam documentos que comprovar a morte da vÃtima MANOEL DA SILVA MONTEIRO, constando como dados complementares da perÃcia que âo mesmo (vÃtima) foi espancado, ficou internado e nÃ£o resistiu, vindo a Ã3bitoâ. Consta ainda, no boletim de ocorrÃªncia que a morte ocorreu devido ao traumatismo craniano. A declarante do boletim de ocorrÃªncia informou ainda que: âseu pai foi agredido no MunicÃpio de Bujaru, quando quatro indivÃduos adentraram na residÃªncia do idoso e lhe espancara (...)â.5. Os apelantes foram devidamente reconhecidos pelas testemunhas presencias, conforme auto de reconhecimento de fls. 35\44 e Os depoimentos testemunhais nÃ£o deixam dÃºvida quando a autoria do crime.6. As testemunhas sÃ£o harmÃ ́nicas e coerentes em seus relatos, presenciaram os fatos e conseguiram reconhecer de foram segura os acusados, rechaÃ§ando completamente a negativa de autoria por parte dos rÃ©us na fase judicial. 7. Ademais, vÃtima Luiz AntÃ ́nio Lopes que tambÃ©m foi agredida, com paus e pedras jogadas em sua motocicleta, reconheceu os rÃ©us e narrou a dinÃ¢mica dos fatos, em perfeita consonÃ¢ncia com os relatos testemunhais. A palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia nos crimes patrimoniais quando em balizada pelas demais provas dos autos.8. O CÃ3digo de Processo Penal adota, para apreciaÃ§Ã£o da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciaÃ§Ã£o das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicÃ§Ã£o ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento. No presente caso, a decisÃ£o encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lÃcitas constantes dos autos. 9. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE LATROCÃNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - O pleito de desclassificaÃ§Ã£o do crime para lesÃ£o corporal seguida de morte, Ã© improcedente, uma vez que restou caracterizado que a morte da vÃtima foi motivada pela intenÃ§Ã£o de subtraÃ§Ã£o de seus bens por parte dos rÃ©us e seus comparsas, que agiram com dolo, assumindo o risco do resultado morte.10. O modo de agir dos apelantes demonstrou que os mesmos agiram tambÃ©m com animus necandi, ao desferir vÃ¡rios golpes contra a vÃtima, pessoa idosa, tudo com a finalidade de alcanÃ§ar a subtraÃ§Ã£o de bens. 11. O crime de latrocÃnio estÃ¡ previsto no Â§3Âº, Ãºltima parte, do art. 157 do CP, Ã© um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimÃ ́nio e a vida, de forma que a morte ou a lesÃ£o corporal grave da vÃtima Ã© o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcanÃ§ar o seu objetivo, que Ã© o roubo. Neste crime, Ã© indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterizaÃ§Ã£o a ocorrÃªncia dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalizaÃ§Ã£o do outro (roubo).12. O que caracteriza o crime de latrocÃnio Ã© a intenÃ§Ã£o primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vÃtima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar. 12. Ã importante descartar que para a caracterizaÃ§Ã£o do delito descrito no Â§3Âº do art. 157 do CP, nÃ£o Ã© imprescindÃvel que ocorra a subtraÃ§Ã£o do bem, bastando que reste demonstrando que a intenÃ§Ã£o do agente era roubar, conforme entendimento sumulado pelo STF, sÃºmula 610: âHÃ¡ crime de latrocÃnio, quando o homicÃdio se consuma, ainda que nÃ£o realize o agente a subtraÃ§Ã£o de bens da vÃtimaâ13. O PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - Diante da manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o pelo crime de latrocÃnio, sem qualquer alteraÃ§Ã£o na pena fixada aos rÃ©us, mostra-se incabÃvel o pleito de modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, o qual foi fixado nos moldes do art. 33, Â§2Âº, âaâ do CP. 14. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0094884-83.2015.814.0081.
APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA CAMPOS.
APELANTE: ALEX JUNIOR MACEDO LOPES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS APELANTES - ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE DO CPB - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHA, PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPROCEDENTE - A MOTIVAÇÃO DA MORTE DA VÍTIMA FOI A SUBTRAÇÃO DOS BENS - OS RÉUS AGIRAM DOLO EM MATAR E SUBTRAIR - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INCABÍVEL - CONDENAÇÃO E PENAS MANTIDAS - REGIME FIXADO COM BASE NO ART. 33, §2º, `A¿ DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
Preliminarmente, os apelantes pleiteiam o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
O pleito não merece prosperar, posto que verifica-se dos autos elementos que comprovam autoria e materialidade delitiva do crime de latrocínio atribuído aos réus.
3.

A Autoria e materialidade delitiva encontram-se delineadas pelas provas documentais, testemunhais e auto de reconhecimento dos réus.
4.

Às fls. 58\60 constam documentos que comprovar a morte da vítima MANOEL DA SILVA MONTEIRO, constando como dados complementares da perícia que ¿
o mesmo (vítima) foi espancado, ficou internado e não resistiu, vindo a óbito
¿. Consta ainda, no boletim de ocorrência que a morte ocorreu devido ao traumatismo craniano. A declarante do boletim de ocorrência informou ainda que:
¿seu pai foi agredido no Município de Bujaru, quando quatro indivíduos adentraram na residência do idoso e lhe espancara (...)¿
.
5.

Os apelantes foram devidamente reconhecidos pelas testemunhas presencias, conforme auto de reconhecimento de fls. 35\44 e Os depoimentos testemunhais não deixam dúvida quando a autoria do crime.
6.

As testemunhas são harmônicas e coerentes em seus relatos, presenciaram os fatos e conseguiram reconhecer de foram segura os acusados, rechaçando completamente a negativa de autoria por parte dos réus na fase judicial.
7.

Ademais, vítima Luiz Antônio Lopes que também foi agredida, com paus e pedras jogadas em sua motocicleta, reconheceu os réus e narrou a dinâmica dos fatos, em perfeita consonância com os relatos testemunhais. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais quando em balizada pelas demais provas dos autos.
8.

O Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos.
9.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE -
O pleito de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, é improcedente, uma vez que restou caracterizado que a morte da vítima foi motivada pela intenção de subtração de seus bens por parte dos réus e seus comparsas, que agiram com dolo, assumindo o risco do resultado morte.
10.

O modo de agir dos apelantes demonstrou que os mesmos agiram também com
animus necandi
, ao desferir vários golpes contra a vítima, pessoa idosa, tudo com a finalidade de alcançar a subtração de bens.
11.

O crime de latrocínio está previsto no §3º, última parte, do art. 157 do CP, é um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimônio e a vida, de forma que a morte ou a lesão corporal grave da vítima é o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcançar o seu objetivo, que é o roubo. Neste crime, é indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterização a ocorrência dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalização do outro (roubo).
12. O que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vítima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar.
12.

É importante descartar que para a caracterização do delito descrito no §3º do art. 157 do CP, não é imprescindível que ocorra a subtração do bem, bastando que reste demonstrando que a intenção do agente era roubar, conforme entendimento sumulado pelo STF, súmula 610:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima¿
13.

O PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
Diante da manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, sem qualquer alteração na pena fixada aos réus, mostra-se incabível o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual foi fixado nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CP.
14.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0094884-83.2015.814.0081.
APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA CAMPOS.
APELANTE: ALEX JUNIOR MACEDO LOPES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

RODRIGO OLIVEIRA CAMPOS E ALEX JUNIOR MACEDO LOPES
, interpuseram recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru, que condenou cada um dos réus, a pena definitiva e concreta de
20 anos de reclusão e 10 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3, segunda parte, do CP. A penas privativas de liberdade devem ser cumpridas em
regime inicial fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 06 de setembro de 2015, por volta das 03 horas, na Cidade de Bujaru, utilizando-se de uma arma de fogo e arma branca (não apreendidas), em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, o denunciado ANTONIO WALDEIR DA SILVA BASTOS, em companhia de dois elementos identificados apenas por ¿Juninho¿ e ¿Boca Preta¿, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas MANOEL DA SILVA LOPES MONTEIRO E LUIZ ANTONIO LOPES MONTEIRO, objetos, não conseguindo por motivos alheios as suas vontades, eis que a vítima reagiu e foi agredida, quase indo à óbito.

Relata que, por ocasião dos fatos, a testemunha LUIZ ANTÔNIO LOPES MONTEIRO, declarou que na data de 06 de setembro de 2015, por volta das 03 horas estava em sua residência, quando seu filho conhecido por NETO ligou para o declarante dizendo que vários indivíduos portando arma caseiras haviam arrombado a casa da vítima, o senhor Manoel da Silva Lopes Monteiro, de 75 anos de idade, para lhe roubar e que tentavam matá-lo. Além disso, os indivíduos haviam arrombado a casa de NETO e haviam agredido este.

A testemunha Luiz Antônio Lopes Monteiro saiu de sua casa e foi até a casa de seu pai (vítima) e chegando lá avistou os nacionais conhecidos por GORDO que neste ato soube chamar-se ANTONIO WALDEIR DA SILVA BASTOS, CAIRO, que neste ato soube chamar-se CAIRO SIDENEI SILBVA BASTOS, RODRIGO residente na Rua João Domingos, NEGO DRAMA e outros, sendo que um deles, sendo que um deles estava com a vítima enforcando-o em uma ¿gravata¿, enquanto os outros desferiam golpes com pedaços de madeira e arrastavam-no para fora da casa.

A testemunha Luiz Antônio Lopes Monteiro ficou um pouco afastado juntamente com seu filho Neto e pediu para que os elementos parassem, foi então que os indivíduos soltaram seu pai e foram em sua direção armados. Aproveitando a oportunidade a vítima fugiu em direção a um matagal ao lado da casa, logo também chegou no local em uma motocicleta o nacional JEREMIAS DOS SANTOS BARBOSA, genro do declarante, foi quando GORDO foi até Jeremias e começou a esfregar com uma arma caseira no rosto de Jeremias e falava que iria atirar na cabeça deste.

Segue narrando que GORDO se afastou um pouco e JEREMIAS virou as costas e saiu do local, logo GORDO apontou a arma caseira em direção a JEREMIAS e efetuou o disparo. JEREMIAS fugiu correndo, e NETO saiu do local para buscar ajuda.

Informa que indivíduos portando armas caseiras e foices arrombaram a casa de NETO e adentraram no local e um deles ainda desferiu um golpe com uma foice na perna de Luiz Antônio.

Na ocasião alguém gritou que a polícia estava chegando e os indivíduos fugiram do local.

Informa que a vítima MANOEL DA SILVA LOPES foi encontrado por volta das 5 horas em uma rua e foi levado até o hospital São Lucas e devido à gravidade das lesões foi transferido para o hospital Metropolitano em Ananindeua, encontrava-se entre a vida e a morte.

A testemunha Luiz Antônio Lopes Monteiro afirmou que os indivíduos estavam tentando assaltar seu pai, pois exigiram dinheiro deste.

O Ministério Público, verificando os indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o ANTONIO WALBER DA SILVA BASTOS, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º do CPB.

O Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para incluir como denunciados RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido como irmão do Rosivam, ALEX JÚNIOR MACEDO LOPES, vulgo JUNINHO e IVANILSON CUNHA FREITAS, vulgo BOCA PRETA, como incursos nas penalidades do art. 1567, §3º c\c art. 14, II do CP.

O Magistrado acolheu o aditamento e recebeu a denúncia em 08.10.2015, conforme se observa à fl. 16\18 dos autos.

O denunciado IVANILSON CUNHA FREITAS faleceu, conforme laudo constante à fl. 134\136.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls. 184\187, a qual julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte do CPB.

Inconformados com o decreto condenatório, os apelantes interpuseram recurso de apelação, às fls.197, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 203\205, pleiteando a reforma da sentença para que ambos sejam absolvidos, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleitearam a desclassificação do crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, aplicando-lhe, consequentemente, o regime menos gravoso. Bem como, pleitearam o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls.206\210, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, ás fls. 218\220-v, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório submetida à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0094884-83.2015.814.0081.
APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA CAMPOS.
APELANTE: ALEX JUNIOR MACEDO LOPES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, os apelantes pleiteiam o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa alega que insuficiência probatória pra embasar a condenação dos apelantes. O pleito não merece prosperar, posto que verifica-se dos autos elementos que comprovam autoria e materialidade delitiva do crime de latrocínio atribuído aos réus.

A Autoria e materialidade delitiva encontram-se delineadas pelas provas documentais, testemunhais e auto de reconhecimento dos réus.

Às fls. 58\60 constam documentos que comprovar a morte da vítima MANOEL DA SILVA MONTEIRO, constando como dados complementares da perícia que ¿
o mesmo (vítima) foi espancado, ficou internado e não resistiu, vindo a óbito
¿. Consta ainda, no boletim de ocorrência que a morte ocorreu devido ao traumatismo craniano.

A declarante do boletim de ocorrência informou ainda que:
¿seu pai foi agredido no Município de Bujaru, quando quatro indivíduos adentraram na residência do idoso e lhe espancaram (...)¿
.

Os apelantes foram devidamente reconhecidos pelas testemunhas presencias, conforme auto de reconhecimento de fls. 35\44.

Os depoimentos testemunhais não deixam dúvida quando a autoria do crime. Vejamos:

A testemunha MANOEL DA SILVA MONTEIRO NETO declarou:
¿Que foi a casa de seu avó e viu saindo de lá os indivíduos ¿Gordo¿, ¿Boca Preta¿ e os demais réus; Que os quatro homens arrombaram o portão; Que saiu correndo e se escondeu em casa; Que Gordo e Rodrigo ficaram apontando uma arma para sua residência; Que começou a jogar pedras e paus nos homens que estavam armados em frente à sua casa; que quando as coisas se acalmaram pegou uma moto e foi até a delegacia e, ao retornar, viu seu pau com aperna cortada, sua casa arrombada e seu avô desfalecido¿.

A vítima LUIZ ANTÔNIO LOPES MONTEIRO relatou:
¿Que reconhece os réus Rodrigo e Alex como sendo coautores do crime; Que quando chegou no local viu seu pai muito machucado; Que os réus atiraram paus e pedras em sua motocicleta.¿

A testemunha JEREMIAS DOS SANTOS BARBOSA, afirmou:
¿Que conhece Rodrigo e enxerga Alex Junior; Que foi chamado por seu sogro (Luiz), para ir a casa do avô de sua esposa (Manoel), porque tinham dado um tiro e estavam assaltando a casa; Que viu ¿Boca Preta¿ arrastando o avô de sua esposa e Juninho estava junto com ele, portando uma arma; Que GORDO batia na vítima. Que Rodrigo estava no portão da casa¿.

Conforme se observa, não restam dúvidas quanto a autoria do crime, as testemunhas são harmônicas e coerentes em seus relatos, presenciaram os fatos e conseguiram reconhecer de foram segura os acusados, rechaçando completamente a negativa de autoria por parte dos réus na fase judicial.

Ademais, vítima Luiz Antônio Lopes que também foi agredida, com paus e pedras jogadas em sua motocicleta, reconheceu os réus e narrou a dinâmica dos fatos, em perfeita consonância com os relatos testemunhais. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais quando em balizada pelas demais provas dos autos.

O Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos.

A tese de insuficiência provas não merece prosperar, diante de tão vasto acervo probatório.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

O pleito de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, é improcedente, uma vez que restou caracterizado que a morte da vítima foi motivada pela intenção de subtração de seus bens por parte dos réus e seus comparsas, que agiram com dolo, assumindo o risco do resultado morte.

O modo de agir dos apelantes demonstrou que os mesmos agiram também com
animus necandi
, ao desferir vários golpes contra a vítima, pessoa idosa, tudo com a finalidade de alcançar a subtração de bens.

O crime de latrocínio está previsto no §3º, última parte, do art. 157 do CP, é um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimônio e a vida, de forma que a morte ou a lesão corporal grave da vítima é o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcançar o seu objetivo, que é o roubo. Neste crime, é indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterização a ocorrência dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalização do outro (roubo).

O que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vítima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar.

É importante descartar que para a caracterização do delito descrito no §3º do art. 157 do CP, não é imprescindível que ocorra a subtração do bem, bastando que reste demonstrando que a intenção do agente era roubar, conforme entendimento sumulado pelo STF, súmula 610:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima¿
Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE O ART. 41 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. VERIFICAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL E CONCRETIZAÇÃO DO RESULTADO MORTE. RECURSO DESPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500457-44.2017.8.05.0137, Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em: 01/12/2017)

O PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Diante da manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, sem qualquer alteração na pena fixada aos réus, mostra-se incabível o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual foi fixado nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator